Tribunal: TJSP
Processo: 1500419-32.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (129 PORÇÕES DE COCAÍNA E 3 PORÇÕES DE MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS, RECHAÇADAS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (129 PORÇÕES DE COCAÍNA E 3 PORÇÕES DE MACONHA) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS, RECHAÇADAS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO, PARA AMBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.